Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a rescisão do contrato vinculado ao passaporte vitalício – “Bali Pass Família”- SE: no14095, bem como condená-la ao pagamento de R$6.923,34 (seis mil novecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), autorizada a dedução da multa contratual fixada em 10% (dez por cento). Por último, declarou a nulidade da cláusula 6.3 do contrato vinculado ao referido passaporte. O Juízo de origem concluiu que o consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor do produto ou serviço, haja vista o desfazimento prematuro da avença.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que existe cláusula contratual vendando a sua rescisão após a entrega do parque e integralizado o pagamento. Aduz que na hipótese de desistência o recorrido deveria vender o seu título a terceiro. Defende que se for mantida a rescisão contratual, deveria incidir a multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) e o valor pago a título de comissão de corretagem.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, no caso de ser mantida a rescisão do contrato, incidir a multa de 25% (vinte e cinco por cento), além da dedução da comissão de corretagem, no valor de R$600,00 (seiscentos reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61205180. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Narra o autor/recorrido em sua petição inicial que, em 14/08/2021, adquiriu um passaporte vitalício (SE: no 14095) para acesso às dependências do Bali Park Resorts, no valor total de R$ 6.923,34 (seis mil e novecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos). Sustenta que houve descumprimento do contrato, uma vez que a inauguração da primeira etapa do projeto do Bali Park prevista para dezembro de 2021 ocorreu somente em dezembro/2022, além de outras condutas abusivas da recorrente.
8. Inicialmente transcrevo a cláusula 6.3 do contrato formalizado entre as partes: “Havendo a integralização do preço de aquisição do Bali Pass Família, o(a) CESSIONÁRIO (A) não poderá exigir a restituição de nenhum dos valores pagos após a abertura do BALI PARK, por se tratar de ato jurídico perfeito.”
9. Ao analisar detidamente os presentes autos, constato a abusividade da retromencionada cláusula contratual, eis que vai de encontro com o estabelecido no artigo 51, inc. I e II do Código de Defesa do Consumidor. Senão vejamos: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;”
10. Ressalto que o teor da cláusula 6.3 do contrato implica em renúncia a direito do consumidor, bem como exonera a responsabilidade da recorrente, motivo pelo qual mantenho a nulidade declarada pelo juízo de origem.
11. Noutro prisma, destaco a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
12. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
13. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, os fornecedores de produtos ou serviços deverão expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ou produto ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato, o que não ocorreu no presente caso, pois o instrumento formalizado entre as partes não informa com clareza em quantas etapas constitui a construção do parque, tampouco a data de entrega de cada uma dela, com exceção da 1a (que ainda assim foi entregue com um ano e meio de atraso).
14. Do valor percentual a ser retido. Percebe-se que a cláusula 6.1 do contrato ID. 61204936 – Pág. 4, coloca o consumidor em extrema desvantagem, pois fixa um percentual exorbitante a título de multa/retenção na hipótese de cancelamento do contrato, o que caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, em virtude do desequilíbrio contratual imposto.
15. Impõe-se considerar que a liberdade de contratar (Art. 421 do CC) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (Art. 54 do CDC), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (Art. 46 e seguintes do CDC), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo. Com a experiência, observamos que o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o respectivo sistema de proteção (Art. 51, inc. XV, do CDC).
16. Nesse sistema protetivo deve ser preservado o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (Art. 4o, inc. III, do CDC) e a devida nas contratações (Art. 6o, inc. II, do CDC). Dessa forma, mesmo a recorrente tentando descaracterizar a natureza da multa fixada no contrato sob análise, é evidente que ela dever ser reduzida ao patamar estabelecido pelo juízo de origem (10% por cento), ante a sua abusividade (Art. 7o do CDC), de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
17. Em relação à comissão de corretagem, observo que há no contrato informação prévia acerca do seu valor (REsp 1599511 / SP 2016/0129715-8 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO): “Cláusula – 1.6: O valor total do passaporte à vista é de R$5.680,00 (cinco mil seiscentos e oitenta reais), sendo que desse valor poderá ser destacado o valor de R$610,00 (seiscentos e dez reais) para pagamento do corretor autônomo, cujo pagamento, nessa hipótese, poderá ser feito diretamente pelo cliente ao corretor.”
18. Nos termos contratuais é possível diferenciar o valor pago pela cota do passaporte vitalício e a comissão de corretagem, dessa forma não é devida a devolução do montante referente a esse título, qual seja, R$600,00 (seiscentos reais).
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, sentença reformada para decotar R$600,00 (seiscentos reais), referente a comissão de corretagem, do montante a ser restituído ao recorrido. Mantidos os seus demais termos.
20. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.